Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748561-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARCIA FONTINELES MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação execução de título extrajudicial, determinou a emenda da inicial sob pena de indeferimento (ID 214412835, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a inclusão dos honorários advocatícios no cálculo do montante da execução se deve ao fato de sua expressão previsão no termo de confissão de dívida assinado entre as partes: 20% sobre o valor do débito, “tenha ou não sido proposta a execução”; 2) os honorários são contratuais; 3) o título é certo, líquido e exigível (ID 66181099). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66181107/66181100). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão de emenda da inicial não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que é cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à determinação de emenda da inicial – com exclusão dos honorários –, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator